Tribunal: TJPA
Processo: 0834227-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834227-88.2020.8.14.0301

APELANTE: DIVA DE MATTOS SEIDEL

APELADO: CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834227.88.2020.814.0301

APELANTE:
DIVA DE MATTOS SEIDEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA -
MUDANÇA DO PLANO BD (PLANO BÁSICO) PARA O PLANO CD (PREV-RENDA) – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RETROATIVO DE VALORES NO PERÍODO CONCERNENTE

AO ANTIGO PLANO PREVIDENCIÁRIO – LEI COMPLEMENTAR 109/2001 – CONVÊNIO 001/2001 FIRMADO ENTRE O BANPARÁ E A CAFPEB/ ANEXO II

- PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: DOTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL LIMITADA AO TOTAL DE 180 (CENTO E OITENTA) MESES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões pelo apelado, Banco do Estado do Pará

1.

PRESCRIÇÃO:

1.1.

A relação jurídica subsiste até hoje com a CAFPEB, aplicando-se ao caso os termos do art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

1.2.

As prestações vencidas poderiam ser cobradas até cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Dispositivo:
Dessa feita, rejeito a prejudicial de mérito, porquanto, não se operou a prescrição atinente ao direito de ação, mas tão somente das prestações relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Mérito:

2.

In casu
, a apelante era participante de plano de Benefício Definido (BD), tendo optado por migrar para plano de Contribuição Definida (CD), denominado PREV-RENDA, sendo ofertado como estímulo à migração, contribuições especiais, que seriam depositadas mensalmente nas contas individuais dos participantes, nos termos definidos no Convênio n. 001/2001, firmado entre a CAFBEP e o BANPARÁ.

3.

O Convênio 001/2001, estabeleceu que a contribuição especial, se efetivaria nos termos descritos no Anexo II do mesmo instrumento. Por sua vez, o exame do aludido Anexo II do Convênio 001/2001, deixa claro que o financiamento de dotação da contribuição especial
limitava-se ao total de 180 (cento e oitenta) meses.

4.

Dessa feita, havendo a apelante assinado a
transferência entre os Planos em dezembro de 2002, verifica-se o decurso de aproximadamente 21 anos, restando exaurido o prazo de 180 (cento e oitenta meses) fixados para a percepção da parcela especial (rateio patrimonial) nos moldes vindicados.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834227.88.2020.814.0301

APELANTE:
DIVA DE MATTOS SEIDEL

APELADO: APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIVA DE MATTOS SEIDEL, inconformada
com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, julgou improcedente
o pedido deduzido na inicial.

A ação acima mencionada foi ajuizada pela Sra. Diva de Mattos Sidel, sob a alegação de que
é membro da Caixa e Previdência e Assistência dos Funcionários do Banco do Estado do Pará, na qualidade de participante desde 09.12.2002.

Prosseguindo, informa que após anos de participação foi chamada para migrar para o Plano de Contribuição definida com percepção de recebimento de benefícios por prazo determinado, sendo que o benefício da autora seria mantido pelo PREV-RENDA, como renda temporária de aposentadoria.

Alegou ainda que,
ficou estabelecido que pela mudança ao PREV-RENDA o resgate escolhido foi o teto no valor de 25% do total das cotas existentes no Fundo Individual em nome da autora, sob a forma de pagamento único, ficando o saldo restante a ser pago em cotas mensais, temporárias, consecutivas e ininterruptas, até o resgate da última cota parcelada em vinte anos, com prazo a ser findado em dezembro de 2022.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 12866711).

Inconformada,
DIVA DE MATTOS SEIDEL, interpôs recurso de apelação (id nº 12866714).

Em suas razões recursais pontua
que o PREV-RENDA não é e nunca foi plano de aposentadoria, mais sim, uma simples aplicação financeira para ser ressarcida em parcelas mensais e sucessivas por determinado período de tempo, determinado e objetivo; um negócio jurídico, um contrato financeiro.

Acrescenta, ademais, que não existe qualquer palavra, frase ou parágrafo que mostre ou justifique a razão da falta de pagamento da parcela da contribuição especial ofertada pelo BANPARÁ, como incentivo à migração ao PREV-RENDA, ajustada com a ré, mediante contrato assinado entre o demandante e o réu, para pagamento em parcelas mensais e sucessivas pelo prazo de 20 (vinte) anos, contrato assinado pela autora de boa-fé, que o apelado deixou de pagar a partir da 181ª (Centésima, octogésima primeira) parcela, faltando ainda pagar 60 (sessenta) parcelas, fato gerador e objeto principal da demanda que provocou o ingresso da autora na justiça em busca de reparação de seus créditos, suficientemente comprovado através de documentos na petição inicial.

Requer, ao final, o provimento do recurso e reforma total da sentença.

Em sede de contrarrazões (id nº 12866721) o Banco do Estado do Pará esclarece que, no caso particular da autora, ao decidir cancelar sua inscrição no Plano BD (chamado de Plano Básico) gerido pela CAFBEP, renunciou aos benefícios estabelecidos segundo as regras e normas daquele Plano. Além disso, ao decidir ingressar no Plano CD (chamado de PREV-RENDA), também gerido pela CAFBEP, se submeteu às regras e normas próprias daquele plano, nos termos aprovados pela PREVIC (antigo SPC), cujos benefícios não guardam qualquer relação com os oferecidos pelo plano anterior.

Afirma que
resta patente que a Autora oculta fatos decisivos e despreza os atos jurídicos complementares de regulamentação do Plano por ela assinados, vindicando a contribuição especial por período superior ao definido no Convênio, lembrando que a autora não pede o retorno ao Plano anterior, nem requer qualquer providência com relação as questões relacionadas à migração.

Suscita questão prejudicial de mérito no sentido de que a autora assinou o Requerimento de Transferência de Plano em dezembro de 2002, quando sua previdência complementar passou a ser regida pelas regras do Plano PREV-RENDA, estabelecidas no Regulamento e no Convênio aludidos (e seus anexos) e, portanto, a partir desta data, passou a ser contemplada com a contribuição especial em questão. O prazo para discutir o tempo de obrigação, pelo patrocinador, de aportes para depósitos da contribuição especial prescreveu em dezembro de 2007, devendo ser declarada extinta a ação, com resolução do mérito.

Destaca que
a CAFBEP administra dois planos de previdência complementar, um denominado de Plano de Contribuição Definida (CD), ao qual se atribuiu o nome PREV-RENDA, e outro, atualmente com apenas uma pequena quantidade de participantes assistidos, denominado Plano de Benefício Definido (BD), ou Plano Básico. A este último plano pertencia a autora até o momento em que decidiu, livremente, migrar para o PREV-RENDA, mediante o cancelamento de suas inscrições no plano anterior.

Ressalta que
o Regulamento do PREV-RENDA prevê que o custeio de implantação do Plano deve se fundamentar no Parecer Atuarial, bem como deve ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. Como visto, o Conselho Deliberativo aprovou o parecer atuarial e os próprios termos do Convênio, juntamente com seus anexos, onde consta a fixação dos 180 meses (15 anos) que o patrocinador Banpará terá que efetuar os depósitos de contribuição especial.

Conclui que ao pretender a dilação do prazo para aporte da contribuição especial para 20, 22 e 25 anos, respectivamente, a autora pretendeu modificar unilateralmente o que ficou pactuado originariamente. Isto significaria a quebra do princípio da obrigatoriedade, que decorre da livre manifestação de vontade. Então, aí sim, a função social do contrato estaria sendo desrespeitada, haja vista que a modificação unilateral de disposições pactuadas validamente, atenta contra o ato jurídico perfeito e gera insegurança jurídica (estabilidade jurídica é um dos valores basilares das sociedades organizadas em torno do Estado de Direito e deve ser protegida).

Por fim alega que não há falar em pagamentos retroativos, eis que os pagamentos foram encerrados pelo fim do prazo acertado entre as partes, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO BANPARÁ

Inicialmente, insta observar que o art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001, assim aduz:

Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.

Tendo em vista a relação jurídica subsistente até hoje com a CAFPEB, as prestações vencidas poderiam ser cobradas até cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Dispositivo: Dessa feita, rejeito a prejudicial de mérito, porquanto, não se operou a prescrição quanto ao direito de ação.

MÉRITO

Cinge-se a análise recursal à
adesão da apelante ao plano PREV-RENDA), gerido pela CAFBEP, submetendo-se às regras e normas próprias desse plano, nos termos aprovados pela PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Economia).

Ao apreciar o caso, a sentença de primeira instância, firmou entendimento no seguinte sentido:

“(...) a autora não faz jus ao pedido retroativo de valores no período concernente ao antigo plano que entende de direito, com base no regime jurídico previdenciário anterior, pois não se verifica direito adquirido, em face da expressa adesão ao novo plano e novação de direito renunciando aos direitos provenientes do contrato inaugural. (...)”

Ao examinar o caso, impende destacar que n
o plano de previdência na modalidade de benefício definido (BD), os benefícios são previamente definidos na elaboração do plano e as contribuições são calculadas de forma a garantir o seu pagamento no fim do período de acumulação.

Nessa modalidade, os benefícios programados têm seu valor estabelecido pelas partes, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, podendo sofrer ajustes na contribuição para assegurar o recebimento do valor desejado no futuro.

Por sua vez, no plano de previdência na modalidade de contribuição definida (CD), as contribuições são previamente definidas e os benefícios serão os determinados em função do montante das contribuições entregues e dos respectivos rendimentos acumulados, ou seja, diferentemente do benefício definido (BD), na contribuição definida (CD), os recursos devem ser alocados individualizadamente para cada contribuinte.

Nas palavras do jurista Jorge Franklin Alves Felipe:

“[...] a distinção entre benefício definido e contribuição definida. No primeiro, o segurado contribui para o plano e sabe, exatamente, o que vai receber. A concessão do benefício segue, como no INSS, o princípio da repartição simples. No sistema de contribuição definida, as contribuições que o segurado verter ao sistema formarão um fundo que irá gerar um benefício. Segue a regra da capitalização, com muitos menos riscos para o fundo. É o adotado na previdência complementar fechada. São manifestamente maiores os riscos decorrentes do sistema de benefício definido, para o qual necessariamente há que existir uma fonte de custeio para garanti-lo; na contribuição definida, basicamente o saldo da conta individual suporta o benefício contratado”.

(FELIPE,

Jorge Franklin Alves.
Introdução Jurídica à Previdência Complementar
:
Entidades Fechadas
, p. 05).

Dessa forma, conclui-se que nos planos de Benefício Definido (BD) a responsabilidade é solidária entre os participantes e a instituição patrocinadora na cobertura de déficits, bem como na repartição de superávits, enquanto, que nos planos de Contribuição Definida (CD), a responsabilidade pela cobertura dos déficits – e dependendo do plano, a apropriação dos superávits – é somente do participante; à patrocinadora cabe apenas o aporte da contribuição pré-estabelecida.

Nesse sentido, estabelece a Lei Complementar 109/2001,
in verbis
:

Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão ser instituídos por patrocinadores e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta Lei Complementar.

Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder Executivo.

In casu
, a apelante era participante de plano de Benefício Definido (BD), tendo optado por migrar para plano de Contribuição Definida (CD), denominado PREV-RENDA, sendo ofertado como estímulo à migração, contribuições especiais, que seriam depositadas mensalmente nas contas individuais dos participantes, nos termos definidos no Convênio n. 001/2001, firmado entre a CAFBEP e o BANPARÁ.

Tal contribuição especial, consoante evidencia-se do Convênio 001/2001 pactuado entre o BANPARÁ e a CAFBEP (ID.
12866680
)

e de Regulamento do PREV-RENDA (ID.
12866686
) foi estabelecida no importe correspondente a até 17,98% (dezessete virgula noventa e oito por cento) da folha de salários dos participantes ativos do mesmo PREV-RENDA, a ser creditada mensalmente, , senão vejamos:

Convênio 001/2001

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA –
Da contribuição especial de migração exclusivamente para os participantes ativos e assistidos que tomarem as decisões exigidas § 1 º da cláusula primeira deste convênio e estiverem incluídos entre aqueles que constam do anexo II e III deste instrumento a CAFBEP depositará:

I – Mensalmente, na conta individual existente no fundo patrocinado em nome de cada um dos participantes assistidos, uma contribuição especial, definida de acordo com os percentuais estabelecidos no anexo II deste convênio, aplicados a cada mês sobre a folha de salários dos participantes ativos do PREV-RENDA;

[...].

Regulamento do PREV-RENDA

Art. 78 - Os Participantes Ativos e Assistidos, vinculados a outros Planos de Benefícios da CAFBEP, na data de implementação do PREV-RENDA, que solicitaram sua inscrição neste Plano, nos termos definidos no Artigo 8º deste Regulamento, foram comtemplados com a realização de uma contribuição especial do Patrocinador, aportada nos montantes e termos definidos no Convênio nº001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2000, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 1º - O prazo para que os Participantes mencionados neste artigo tivessem requerido sua inscrição no PREV-RENDA se encerrou 60 (sessenta) dias após a instituição deste Plano.

§ 2° - Os Participantes Ativos e Assistidos, inclusive Beneficiários, vinculados a outros Planos de Benefícios da CAFBEP, que deixarem de efetuar suas inscrições no PREVRENDA dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início de funcionamento do mesmo, perderá o direito às contribuições especiais a serem aportadas pelo Patrocinador.

§ 3° - O Convênio mencionado neste artigo definirá:

a) a partição do Patrimônio da CAFBEP para cada Participante que decidir cancelar sua inscrição em outros Planos de Benefícios da CAFBEP e realizar sua inscrição no PREVRENDA;

b) a contribuição especial que o BANPARÁ aportará para os Participantes individualmente, segundo o valor que couber a cada um;

c) a partição do Fundo de Risco.

§ 4º - A contribuição especial mencionada na alínea “b” do § 3º deste artigo, a ser aportada pelo BANPARÁ para os Participantes Ativos que a ela tiverem direito, nos termos do Convênio citado no “caput” deste artigo, será aportada em dinheiro ao PREVRENDA para efeito de crédito na conta individual de cada Participante existentes no Fundo Patrocinado deste Plano.

Art. 79 - Os Participantes de outros Planos de Benefícios da CAFBEP que se inscreverem no PREVRENDA terão automaticamente canceladas suas inscrições no Plano de Benefícios aos quais estavam filiados.

Parágrafo único - O Participante terá computado como tempo de vinculação a este Plano, para os efeitos do presente Regulamento, o tempo ininterrupto de vinculação a outros Planos de Benefícios da CAFBEP em vigor quando da implantação do PREV-RENDA.

Art. 80 - Caso o Participante, referenciado no Parágrafo único do artigo anterior, tenha participado de um Plano de Benefícios da CAFBEP, mas já tenha perdido a qualidade de Participante Ativo nesse Plano, mantendo suas contribuições pessoais retidas e o vínculo empregatício com o Patrocinador, o mesmo poderá requerer sua inscrição no PREVRENDA, observadas as seguintes condições:

I - O tempo de vinculação àquele Plano a ser considerado no PREV-RENDA será igual ao período em que efetivamente verteu contribuições pessoais ao mesmo;

II - Sua dotação inicial no PREV-RENDA será igual ao saldo de suas contribuições pessoais retidas no Plano anterior;

III - Suas contribuições individuais e do Patrocinador serão as mesmas aplicadas aos demais Participantes Ativos, segundo o Plano Anual de Custeio do PREV-RENDA;

IV - Não terá direito às contribuições especiais mencionadas na alínea “b” do § 3º do Artigo 78 deste Regulamento.

Art. 81 - As contribuições aportadas pelo Participante no Plano de Benefícios de origem, denominadas “contribuições pessoais”, serão transferidas para o PREV-RENDA, em conta individual específica no Fundo Individual, adotando-se, para efeito de conversão dos correspondentes valores em cotas, o valor da cota do PREV-RENDA no mês de transferência.

Parágrafo Único - As contribuições, citadas no “caput” deste artigo, serão consideradas na apuração da totalidade de cotas a serem resgatadas nos termos do Artigo 64 deste Regulamento.

Art. 82 - Além das contribuições referenciadas no artigo antecedente, será transferida para conta individual específica no Fundo Patrocinado, em nome de cada Participante, importância decorrente de percentual atuarialmente calculado e constante de Avaliação Atuarial, especialmente elaborada para o processo de migração de Participantes de outros Planos da CAFBEP para o PREV-RENDA, limitado ao rateio patrimonial
.

[...]

Art. 84 - O Participante Assistido, em gozo de benefício por outro plano da CAFBEP, que decidiu requerer o cancelamento de sua inscrição no plano anterior e solicitar sua inscrição no PREV-RENDA dentro do prazo previsto no § 1º do Artigo 78, poderá, exclusivamente no momento da assinatura da sua adesão ao PREV-RENDA, solicitar o resgate antecipado de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que for titular no momento de sua inscrição neste Plano.

§ 1º - Os Participantes Assistidos referenciados no “caput” deste artigo ao aderirem ao PREVRENDA terão creditadas em suas respectivas contas individuais os recursos resultantes do rateio patrimonial previsto neste Regulamento e explicitados nominalmente no Convênio n° 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 2º - Além do crédito dos recursos mencionados no parágrafo anterior, os Participantes Assistidos a que se refere este artigo terão creditadas em suas respectivas contas individuais, mensalmente, as contribuições especiais mencionadas no § 3º do Artigo 78 deste Regulamento e determinadas no Convênio referido no § 1º, deste artigo.

§ 3º - No momento em que se transferir para o PREV-RENDA, o Participante Assistido poderá optar por:

I - ter sua renda mensal financeiramente recalculada, com base nos prazos definidos em estudos atuariais específicos e aprovados pelo Conselho Deliberativo, projetada em função de uma quantidade de cotas determinada atuarialmente, observado o disposto nos parágrafos seguintes;

II - resgatar suas cotas acumuladas no PREV-RENDA num prazo de, no mínimo, 15 (quinze) anos, cuja escolha acarretará o recálculo da renda mensal a receber, a depender do número de meses compreendido no prazo em anos escolhido pelo Participante.

[...]

DISPOSIÇÕES GERAIS DA MIGRAÇÃO

[...]

IV - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS:

Exclusivamente para os Participantes Ativos e pelos Assistidos enquadrados no § 1º do Artigo 78 deste Regulamento, a CAFBEP depositará, mensalmente, em contas individuais existentes no Fundo Patrocinado em nome de cada Participante, contribuição especial, conforme estabelecido no Convênio n° 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001.

Nos termos do mencionado Convênio, o BANPARÁ, para suprir a CAFBEP de recursos destinados à cobertura das contribuições especiais, recolherá a favor da mesma, mensalmente, contribuições especiais, correspondentes a um percentual de até 17,98% do total da Folha de Salários dos Participantes Ativos do PREV-RENDA.

(Grifei).

Da análise dos dispositivos supra destacados, evidencia-se que o Convênio 001/2001, estabeleceu que a contribuição especial, se efetivaria nos termos descritos no Anexo II do mesmo instrumento.

Por sua vez, do exame do aludido Anexo II do Convênio 001/2001, conforme parecer da Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação fundamentada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0802558-52.2017.814.0000 e vinculado ao ID nº
12866685
, tem-se que
o financiamento de dotação da referida contribuição especial
limitava-se ao total de 180 (cento e oitenta) meses.

Noutra ponta, depreende-se, ainda, nos termos dos dispositivos destacados supra, em especial do Regulamento do PREV-RENDA, que os participantes ao abdicarem do seu antigo plano para migrarem para o plano PREV-RENDA, seriam contemplados com a realização de uma contribuição especial que se cumularia na conta individual específica no fundo patrocinado, com a importância decorrente de percentual atuarialmente calculado,
limitado ao rateio patrimonial
(arts. 78 e 82 do Regulamento do PREV-RENDA).

Do mesmo modo, se evidencia que ao migrar, o participante poderia optar pelo resgate imediato de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que fosse titular no momento de sua inscrição, podendo resgatar as cotas acumuladas, ou seja, o valor restante na conta individual do fundo patrocinado, no prazo mínimo de 15 (quinze) anos, 180 (cento e oitenta) meses, portanto (art. 84,
caput
, e §3º do Regulamento do PREV-RENDA).

Observa-se, assim, que as contribuições especiais consistem na verdade no resgate das cotas acumuladas restantes – excetuando-se, portanto, o montante de até 25% (vinte e cinco por cento), eventualmente resgatado no ato da migração – na conta individual do fundo patrocinado, no período certo e determinado de no mínimo 180 (cento e oitenta) meses, por opção do participante, originando-se todas de um fundo comum pertinente ao plano PREV-RENDA, inexistindo vínculo remanescente com o plano anterior (art. 78, § 4º do Regulamento do PREV-RENDA).

Assim, o fato de os participantes optarem pela migração do plano previdenciário de Benefício Definido (BD) para o plano de Contribuição Definida (CD), indica que seus vínculos contratuais em relação ao plano originário foram totalmente rompidos, visto que a migração exaure qualquer responsabilidade remanescente quanto ao antigo plano.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
in verbis
:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. PORTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO. DESCABIMENTO.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÕES MÚTUAS. VALIDADE.
1. De acordo com o art. 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001, a migração de um plano de benefícios para outro sem que ocorra desligamento destes não caracteriza resgate das contribuições, tornando indevida a correção da reserva de poupança pelos índices inflacionários relativos aos planos econômicos. 2
. Deve ser privilegiada a transação extrajudicial por meio da qual o participante migra de um plano de benefícios para outro, admitindo como findas todas as obrigações, responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior. 3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1219347 SC 2010/0201249-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. VALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1
. Deve ser privilegiada a transação por meio da qual o participante migra de um plano de benefícios para outro, auferindo vantagens existentes no novo plano e admitindo como findas todas as obrigações, responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 146597 RS 2012/0028569-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015). (Grifei).

No mesmo sentido tem se posicionado os demais Tribunais pátrios, conforme precedente,
in verbis
:

AÇÃO ORDINÁRIA. JULGADA IMPROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL 01. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXPURGADOS.INEXISTÊNCIA DE RESGATE. TRANSAÇÃO. VALIDADE.JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ POR DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A migração de um plano de benefícios para outro sem que ocorra desligamento não caracteriza resgate das contribuições, tornando indevida a correção da reserva de poupança com base nos índices inflacionários relativos aos planos econômicos.
2. Deve ser privilegiada a transação por meio da qual o participante migra de um plano de benefícios para outro, auferindo vantagens existentes no novo plano e responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior.
[...] APELAÇÃO CÍVEL 02. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL 01. DESPROVIDA.APELAÇÃO CÍVEL 02. PROVIDA.

(TJ-PR - APL: 12795761 PR 1279576-1 (Acórdão), Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 23/06/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1602 09/07/2015). (Grifei).

Nessa senda, além da clara disposição contratual, é cediço que pela própria natureza dos planos de Contribuição Definida (CD), onde benefício de renda mensal, a contribuição especial na hipótese, decorre do
saldo acumulado na data da aposentadoria da contribuição mensal do participante e da patrocinadora, mais retorno de investimento, ou seja, tem caráter finito, não sendo, portanto, a respectiva
contribuição especial
seja vitalícia.

Dessa feita, havendo a apelante assinado a
transferência entre os Planos em dezembro de 2002, verifica-se o decurso de aproximadamente 21 anos, restando exaurido o prazo de 180 (cento e oitenta meses) fixados para a percepção da parcela especial (rateio patrimonial) nos moldes vindicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023